Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ABARCADA PELO PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, CP. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MANUNTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à incursão do apelante no tipo descrito na denúncia, já que evidenciado o conhecimento sobre a origem ilícita do automóvel que conduzia no momento do flagrante.
2. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no crime de receptação, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do bem quando esse for apreendido em poder do acusado. Precedentes.
4. Entre a data da extinção da punibilidade do réu pelos fatos abrangidos pelas condenações anteriores e a data do cometimento do delito objeto deste feito transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, devendo ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 64 do Código Penal.
5. Nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).
6. “A análise desfavorável dos antecedentes (duas condenações) penais obsta a fixação de regime prisional mais brando do que o semiaberto (artigos 33, § 3o, do Código Penal).” (Acórdão 1327828, 07002891020208070004, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.